Tribunal: TJDFT
Processo: 0713628-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713628-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: RAIMUNDO SABINO SILVA REQUERIDO: COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM D E C I S Ã O Cuida-se de Petição Cível por meio da qual RAIMUNDO SABINO SILVA requer efeito suspensivo à Apelação interposta contra a r. sentença proferida nos autos da ação sob procedimento comum no 0718789-70.2019.8.07.0001, que lhe move COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF – COOPERFIM. Aduz o requerente, em síntese, que a requerida COOPERFIM ingressou com a ação em tela visando o recebimento de dívidas confessadas em instrumentos próprios, além do pedido de exclusão do requerente dos quadros da associação, bem como a retomada da banca denominada “Quiosque no 11 do Conjunto A” da Feira dos Importados, conforme consta da exordial. Narra que o processo foi julgado em favor da requerida, sendo concedida a desocupação imediata do “Quiosque no 11 do Conjunto A”. Afirma que a “concessão da tutela” para a desocupação do espaço causa enormes prejuízos ao requerente, pois depende da prática do comércio desenvolvida no referido quiosque para o sustento pessoal e de sua família. Destaca, a título de probabilidade de provimento do recurso, que é parte ilegítima, pois não é o proprietário do quiosque em questão, tal como definido nos autos do processo no 2012.01.1.120154-5, mas sim a Sra. Noemi Gonçalves de Siqueira. Entende que a r. sentença deve ser cassada por não ter oportunizado ao requerente a purga da mora; que os instrumentos de confissão de dívida são nulos, pois o requerente não possui qualquer direito ou poder de representação sobre o quiosque no 11 A, conforme a coisa julgada constante no processo no 2012.01.1.120154-5; que não lhe foi oportunizado o prévio processo administrativo previsto no Regimento Interno, antes de sua exclusão como associado (art. 4o). Requer a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da r. sentença, na parte em que determinou a desocupação do “Quiosque no 11 do Conjunto A” da Feira dos Importados em favor da requerida. É o relatório. DECIDO. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação encontra respaldo no art. 1.012, §4o, do CPC e deve ser acolhido se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em análise, contudo, não observo a relevância da fundamentação a ensejar o efeito suspensivo pretendido. Da leitura dos documentos juntados pelo requerente, em especial da r. sentença apelada (ID ilegível), observa-se que a alegada ilegitimidade passiva nos moldes em que arguida nessa peça não foi suscitada no juízo a quo, tratando-se, ao que tudo indica, de inovação recursal. Quanto ao ponto, é de se notar, inclusive, que o requerente pretende eximir-se de sua responsabilidade valendo-se de sua própria torpeza, pois é indubitável que se manteve na posse do quiosque por todo o período relativo aos débitos cobrados, tanto assim o é que celebrou dois instrumentos de confissão de dívida (ID 16304841). Ainda que assim não fosse, a questão debatida nos autos trata da posse do referido quiosque, bem como de dívidas que não foram honradas pelo requerente perante a Cooperativa requerida, sendo certo que, na hipótese da existência de um terceiro prejudicado, este deverá defender direito próprio porventura atingido. Lado outro, a autora achou por bem judicializar a questão, motivo pelo qual não há se falar em necessidade prévia de processo administrativo, ainda que previsto no regimento interno da Cooperativa requerida, quando demonstrado que não houve qualquer prejuízo à defesa do requerente. Da mesma forma, a autora/requerida não estava obrigada a oferecer a oportunidade de purga da mora, máxime pela contumácia do requerente em não honrar os instrumentos de confissão de dívida. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos da ação no 0718789-70.2019.8.07.0001. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília, 1 de junho de 2020 17:26:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator